Tribunal: TJMT
Processo: 1015796-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015796-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE RODRIGUES FENGLER - CPF: 046.620.801-42 (PACIENTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE RODRIGUES FENGLER - CPF: 046.620.801-42 (INTERESSADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – “OPERAÇÃO REDITUS” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTRO
WRIT
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

No que diz respeito aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, considerando que tais argumentos são meras reiterações daqueles já analisados pelo órgão colegiado, no julgamento do
habeas corpus
n. 1001099-10.2020.8.11.0000, não se conhece do
writ
neste tocante.

Inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Henrique Rodrigues Fengler
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso com a deflagração da denominada “Operação Reditus”, voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Em síntese, o impetrante alega que não há provas suficientes de que o paciente integre a mencionada facção e que não se fazem presentes o
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
. Nesse particular, argumenta que durante as investigações se apurou a participação de alguém com a alcunha de “
Zé
”, contudo, não haveria prova de que o paciente é tal pessoa.

Outrossim, sustenta que há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, e, por consequência, na prisão do paciente, que está segregado há mais de 8 meses.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente e no mérito, a colocação do paciente em liberdade.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 52422456).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 53686495).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o conhecimento parcial da ação constitucional e a
denegação
da ordem (Id. n. 53842457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que as teses de negativa de autoria, existência de predicados pessoais positivos e a ausência dos requisitos ensejadores do cárcere já foram analisadas no
HC

1001099-10.2020.8.11.0000
, consoante a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – “OPERAÇÃO REDITUS” – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA E A INIDONEIDADE DO DECISUM QUE APLICOU A MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS EM APURAÇÃO – NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO DOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Consolidou-se nesta Corte Estadual o entendimento de que o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao revolvimento do acervo fático-probatório, e, por consequência, ao enfrentamento aprofundado da tese de negativa de autoria, matéria a ser debatida no curso regular da ação penal condenatória.

Patenteia-se idônea a fundamentação do decreto prisional lastreada na gravidade concreta das condutas em apuração, sobretudo quando levadas a efeito por organização criminosa de notória periculosidade no âmbito estadual e nacional, cujas atividades devem ser inibidas com a atuação efetiva do Poder Judiciário.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si sós, elidir a necessidade da segregação cautelar, quando evidenciado o periculum libertatis.
”

Logo, considerando a reiteração dos argumentos suscitados em impetração anterior, não conheço das teses de negativa de autoria e dos pressupostos da prisão.

No mais, compulsando detidamente os autos, verifico que a ordem pleiteada não merece ser concedida.

Importante destacar a respeito do alegado excesso de prazo que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

Entende-se que a aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, bem como de estudo aprofundado dos andamentos processuais.

Nesse sentido, trago a orientação do Tribunal Superior: “(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)” (STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, sobre a temática em apreço, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que: “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na espécie, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, mais esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Embora tenham sido denunciadas 67 pessoas ligadas à facção criminosa, o Ministério Público optou por dividi-los em 11 grupos distintos para evitar elastério desnecessário da marcha processual, na tentativa de trazer celeridade aos trabalhos judiciais, de modo que o paciente está respondendo a ação penal n. 5085-57.2020.811.0064, código 614703.

Oportuno trazer os seguintes trechos das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora neste
writ
, a respeito do deslinde processual, i
n verbis
:

“(...) Assim, nos autos da Ação Penal n. 5085-75.2020.811.0042 – código 614703, após verificar que a peca inicial apresentada pelo Ministério público atendia aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, a denúncia oferecida em face do ora paciente foi recebida por este juízo, em 27/02/2020.

No dia 27/05/2020, nos autos da Ação Penal supramencionada, determinei a certificação acerca do cumprimento e devolução da carta precatória expedida com a finalidade de citar o paciente e outros corréus.

No dia 02/06/2020, foi certificado que a carta precatória expedida nos autos da ação penal não havia sido devolvida, pelo que, foi expedido ofício solicitando a devolução da carta precatória, devidamente cumprida.

No dia 07/07/2020, considerando que a missiva expedida ainda não havia sido distribuída perante o juízo deprecado, bem como, face do disposto no art. 5o, do Provimento n. 19, de 15 de maio de 2020, que regulamentou o envio de alvarás, mandados de prisão, citações, intimações e demais atos de comunicação judicial aos estabelecimentos penais por meio eletrônico (malote digital e e-mail funcional) para o seu devido cumprimento, foi determinado os mandados de citação fossem encaminhados às Unidades Prisionais onde o paciente José Henrique Rodrigues Fengler e os corréus, Wanderson Marcos da Silva, Marcos da Silva Martins, Luan Sales Barbosa e Emilson Rodrigues da Silva encontravam-se reclusos, para cumprimento.

(...)

Ademais, consigno que se trata de feito complexo, que apura delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus, bem como, depende de cumprimento de atos em outras comarcas, cuja agilidade e presteza escampam ao Juízo.

Além disto, registro as dificuldades enfrentadas em virtude do regime obrigatório de teletrabalho, implementado no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Portaria-Conjunta n. 249/2020).

Neste passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos, a parte física ainda necessita ser digitalizada, de modo que o teletrabalho, nestes casos, implica em retardo no regular trâmite processual, pelo menos até que os feitos se tornem totalmente virtuais o que se espera com a implementação do Processo Judicial Eletrônico – PJE.

Além disso, os prazos processuais dos processos híbridos, ainda se encontram suspensos. Contudo, os processos de réu preso, os urgentes, na medida do possível e sempre que é permitida, pelo Juiz Diretor da Comarca, a entrada nas dependências do Fórum da Capital, são impulsionados pelo juízo que, inclusive, busca proceder a digitalização dos feitos urgentes, para melhor atender à demanda.

Assim sendo, a despeito dos esforços envidados, Ação Penal (Código: 614703) encontra-se na fase de citação, não havendo condições para prever uma data para o término da instrução e sentença. (...)” –
Id. 53686495.

Do contexto, conquanto o paciente esteja segregado há mais de 8 meses, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante do número de crimes apurados, da pluralidade de réus, representados por advogados distintos e da necessidade de expedição de cartas precatórias para a citação de parte dos denunciados, fatores que certamente contribuem para uma delonga na conclusão do processo.

Além da demasiada complexidade do presente caso, verifica-se que o processo está tramitando regularmente, e há que levar em consideração o panorama caótico de saúde que estamos vivendo em decorrência da pandemia da Covid-19, em que foi necessária a suspensão das atividades judiciais presenciais.

Assim, não visualizo demora injustificada no trâmite processual, e tampouco há falar em inércia ou desídia por parte da autoridade apontada como coatora.

Concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
writ
e, nessa extensão,

denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020